Tribunal: STF
Processo: ARE 1605205
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido ficou assim ementado:

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – Creditamento indevido - A autora logrou comprovar a ocorrência de parte das operações que deram origem ao crédito, nos termos da regra do artigo 22, Anexo III, do RICMS/00 – Multas punitivas que não podem exceder o valor da obrigação principal, em conformidade com precedentes do STF – Juros de mora, no concernente à multa, que incidem somente a partir do segundo mês subsequente ao da lavratura do auto de infração, nos termos da regra dos arts. 85, § 9.º, e 96, II, da LE n. 6374/89 – Sentença reformada em parte – Recurso da embargante parcialmente provido e desprovido o recurso da Fazenda do Estado.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º, 150 e 155, § 2º, I, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:

[...]
No caso, a autora logrou comprovar, por meio da juntada de comprovantes de transferências, em cotejo com os livros contábeis, tudo detidamente examinado pelo perito judicial (fls. 71 a 13238), a realização das operações de entrada de mercadoria no valor de R$ 376.794,00, sem creditamento do imposto, assim como a posterior saída, em operação sujeita à incidência do ICMS, o que legitima o aproveitamento dos créditos correspondentes, nos termos da regra do artigo 22, do Anexo III, do RICMS/00. Quanto ao mais, vale dizer que a autora não se desincumbiu do ônus da prova no concernente à ocorrência das operações que teriam dado origem aos créditos aproveitados, havendo de se invocar aqui a regra do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
Quanto à multa aplicada em razão do creditamento indevido do imposto, nos termos da regra dos artigos 61 e 62, do RICMS, diga-se que não colhe argumentar com a existência de confisco, considerado o percentual aplicado, cabendo transcrever, a propósito, fragmento da doutrina: [...]
Há de se ter em conta, todavia, o princípio da razoabilidade, que informa todo o ordenamento jurídico, segundo a construção de Recaséns Siches, impressionando o fato de as multas impostas representarem 185,40% do valor do débito tributário, ao que se retira do Demonstrativo do Débito Fiscal, a fls. 16930. [...]
Em decorrência do julgamento de parcial procedência da ação, que deu como legítimo o aproveitamento de parte dos créditos correspondente a R$ 376.794,00, haverá a base de cálculo de sofrer redução proporcional, de modo que se observe o limite de 100% do valor do tributo devido ou indevidamente creditado, na linha do entendimento da Suprema Corte.[...]
Diante da sucumbência recíproca, condeno cada uma das partes ao pagamento da metade das custas e despesas processuais, condenandoas, reciprocamente, ao pagamento de honorários advocatícios, cuja base de cálculo será o proveito econômico obtido por uma e outra parte, conforme se apurar em liquidação, na forma do artigo 85, §3º, e incisos, §4º, II e §5º, do Código de Processo Civil.
Convencera-me de que só o efetivo acréscimo de trabalho do advogado, por força do recurso interposto, justificaria a majoração dos honorários, a despeito do modo verbal imperativo empregado pelo legislador na regra do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, julgando Agravo de Instrumento em Recurso Extraordinário (ARE 711027, 1ª T., Rel. Min. Luís Roberto Barroso, J. 30/08/16, DJe 04/08/17), por maioria, decidiu de outro modo.
Destarte, considerada a presunção absoluta estabelecida pela referida regra legal, tenho por bem majorar em um ponto percentual os honorários advocatícios fixados anteriormente, devidos pela embargada, atento à regra do artigo 85, § 11 (que reporta aos parágrafos 2.º a 6.º), do Código de Processo Civil, e sempre observada a regra do § 5.º do mesmo artigo legal. [...]

Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente